Tribunal: TJDFT
Processo: 0705912-50.2019.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. AUSÊNCIA DE PEDIDO NA EXORDIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONSUMIDOR. TELEFONIA. INTERNET MÓVEL. SERVIÇO DEFEITUOSO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA (ART. 341 DO CPC). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCASO. EXTRAPOLAÇÃO DO MERO ABORRECIMENTO. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Com lastro nos documentos apresentados pelo autora/recorrente (ID18087641, ID18087642, ID18087644, ID18087644, ID18087645), defere-se a gratuidade de justiça.
2. A empresa ré/recorrida impugna, em sede de contrarrazões, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à autora/recorrente, sem, contudo, apresentar qualquer prova de que a parte impugnada teria condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de suas famílias. A simples alegação de que a demandante não mencionou “seu grau de escolaridade, sua profissão, suas últimas atividades, seus gastos mensais ou como se mantém” não é capaz de afastar a constatação da hipossuficiência, cabendo à parte impugnante a robusta prova em contrário, o que não ocorreu no caso concreto. Impugnação à concessão da gratuidade de justiça rejeitada.
3. É defeso à recorrente inovar em grau recursal, a suscitar questões que não foram deduzidas a tempo e modo, em clara ofensa ao duplo grau de jurisdição. Se os pedidos de reconhecendo do direito de arrependimento (art. 49 do CDC) e ilegalidade da cobrança da multa por quebra de contrato não foram formulados na petição inicial e não houve aditamento nesse sentido, o recurso da autora não pode ser conhecido por caracterizar inovação recursal (art. 329 do CPC). Assim, deixa-se de conhecer destes pedidos.
4. Aduziu a autora ter contratado o serviço de internet móvel da empresa ré no dia 27/09/2019, através da central de atendimento, porém o chip, que foi enviado de São Paulo a sua residência, estava “queimado”, razão pela qual se dirigiu à loja física, onde lhe foi entregue um novo chip que também apresentou defeito (instabilidade e falha em suas funcionalidades). Afirmou ter solicitado o cancelamento do contrato por falha na prestação do serviço, mas lhe foi cobrada uma multa (R$672,88), o que lhe gerou constrangimento, transtornos e aborrecimentos. Requereu reparação por dano moral.
5. Trata-se de recurso (ID18087639) interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
6. Nas razões recursais, alega ter tentado resolver o problema administrativamente por diversas vezes, por meio de reclamações junto à Central de Atendimento (14 protocolos – ID18087613) e ao PROCON (ID18780615). Sustenta que a empresa ré tinha ciência do vício de qualidade apresentado no serviço de internet móvel, mas em resposta à reclamação registrada no PROCON, informou que “[...] mesmo tendo sido constatado o defeito na prestação de serviço. Consumidora foi orientada a buscar a Tutela do Judiciário” (Reclamação no Procon - ID18780615, p. 2). Alega a necessidade de inversão do ônus da prova, ante a hipossuficiência da consumidora frente à capacidade técnica e econômica da fornecedora. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedente o pedido inicial.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
8. A inversão do ônus da prova decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, a demonstração de verossimilhança das alegações do consumidor e da sua hipossuficiência consistente na obtenção da prova. A condição de consumidor, por si só, não é suficiente para alterar o ônus legalmente estabelecido (art. 6o, VIII, CDC).
9. A controvérsia cinge-se, portanto, tão somente à análise do dano moral.
10. Do conjunto probatório inserido aos autos, verifica-se que a tentativa frustrada de solucionar o problema extrajudicialmente (14 protocolos de atendimento – ID18087613), decorrente de vício de qualidade na prestação do serviço de internet móvel (chip com defeito e falhas de funcionalidades) que impossibilitou usufruir do serviço contratado, impôs à consumidora uma verdadeira via crúcis, tudo a revelar frustração de suas legítimas expectativas e a evidenciar descaso.
11. Além disso, verifica-se a ausência de impugnação específica quanto aos protocolos apresentados pela parte autora/recorrente (ID18087613). Assim, presumem-se verdadeiros os fatos alegados na exordial (art. 341 do CPC), sendo forçoso reconhecer a existência de falha na prestação do serviço de internet móvel contratado pela consumidora.
12. A conduta desidiosa da fornecedora dos serviços em dar solução à questão, em tempo e modo condizente com suas possibilidades, mesmo após diversos contatos da consumidora, denota situação de extremo desgaste, circunstância que extrapola o limite do mero dissabor e atinge a esfera pessoal, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.
13. Sendo assim, considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso em tela, a pretensão da parte autora/recorrente à reparação por dano moral merece ser acolhida.
14. Desta forma, dou provimento ao recurso para reformar a sentença, a fim de condenar a ré/recorrida ao pagamento da quantia de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação do dano moral, a ser corrigida monetariamente a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com aplicação de juros legais de 1% ao mês desde a data da citação.
15. Recurso parcialmente conhecido e provido. Sentença reformada.
16. Vencedora a parte recorrente, não há condenação ao pagamento das custas e honorários de sucumbência.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.